Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DESENTENDIMENTO FAMILIAR. SUPOSTA OFENSA. ANIMUS INJURIANDI E DIFAMANDI NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. “Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)
2. Na hipótese, o querelante afirma que a querelada o chamou de “pedófilo” mediante gritos que foram ouvidos pelos vizinhos.
3. A conduta há de ser analisada, todavia, no contexto da relação entre as partes e demais familiares, reveladora de intenso desentendimentos que resultaram em ofensas recíprocas e agressão física. O depoimento da querelada e de uma das testemunhas perante a autoridade policial relatam que o querelante empurrou e deu “mata-leão” na querelada, que no meio da confusão, também foi atingida por soco, ficando com o “rosto desfigurado”.
4. Nesse cenário de desentendimento entre familiares, ofensas recíprocas e agressão física, não se pode isolar a conduta de apenas uma das partes para esquadrinhá-la perante o direito penal. Diante do ânimo exaltado dos envolvidos, não se verificam animus injuriandi ou difamandi da querelada, elementos subjetivos do crime de injúria e difamação.
5. “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)
6. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e a garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da peça de acusação que descreve conduta manifestamente atípica.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Apelante condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).